Tribunal: TJDFT
Processo: 0024390-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA. CANDIDATO ELIMINADO DO CERTAME EM EXAME DE SAÚDE ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, PSICOLÓGICA OU FÍSICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Se o vínculo empregatício não se aperfeiçoou, pois não houve posse e efetivo exercício no emprego público para qual o autor se candidatou, não ocorreu relação de trabalho entre as partes. Assim, é da Justiça Comum a competência para o processamento e julgamento da ação na qual é questionada sua eliminação do concurso.
2. A eliminação de candidato amparada apenas na opinião de profissional médico vinculado à instituição financeira que promove o certame fere os princípios constitucionais e administrativos que orientam o concurso público.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.